Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710250-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE LIMA AGRAVADO: REGINALDO GOMES DE SOUZA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Antônio de Lima contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 186073616 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Reginaldo Gomes de Souza em desfavor do ora agravante e de Joina Sousa Vasconcelos de Lima, processo no 0705979-73.2018.8.07.0009, rejeitou seu pedido de imissão na posse. É o brevíssimo relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 56964897 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Não obstante, em consulta aos autos de origem, verifico que se trata de cumprimento de sentença derivado do processo 0004003-14.2014.8.07.0009, que tramitou em meio físico e no qual foi interposta apelação, distribuída para a e. 4a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador James Eduardo Oliveira, em 12/6/2016 (Id 19171937 do processo de referência), e julgada em 26/4/2017 (Id 19171937 do processo de referência). É inegável a existência de prevenção entre os recursos. Merecedora de correção é a certidão lavrada pelo NUPOR, que remeteu os autos a esta Primeira Turma Cível, quando deveria tê-los encaminhado para a c. 4a Turma Cível, em razão da prevenção pela distribuição anterior de recurso nos autos principais. Com efeito, o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que o primeiro recurso distribuído no Tribunal tornará o relator prevento para outros interpostos subsequentemente, no mesmo processo ou em outro conexo. Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 81, § 1o, com a previsão de compensação em caso de reconhecimento de prevenção em processo distribuído para relator diverso. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Sendo assim, a distribuição anterior do noticiado recurso, determina a prevenção da e. 4a Turma Cível para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, a sua redistribuição, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e do relator. Nesse contexto, como houve anterior recurso relacionado ao processo de referência distribuído à 4a Turma Cível sob a relatoria do eminente Des. James Eduardo Oliveira, reconheço a prevenção da egrégia 4a Turma Cível e do referido desembargador para o julgamento deste recurso. Ante o exposto, DETERMINO a redistribuição do presente recurso à d. 4a Turma Cível, observada a prevenção do e. Desembargador James Eduardo Oliveira ou, em sua eventual ausência (artigo 79, §1o, do RITJDFT), para um dos demais membros integrantes daquele órgão colegiado prevento. Publique-se. Intimem-se. Redistribua-se mediante compensação oportuna. Brasília, 25 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora